Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Face à petição de ID 42896188, manifestem-se as partes agravadas, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.